Tribunal: TJDFT
Processo: 0753152-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JURANDIR FERNANDES PEREIRA contra a decisão que, na fase de liquidação de sentença, determinou o rateio das despesas relativas à perícia técnica. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois já havia sido determinado, na fase de conhecimento, que os honorários periciais seriam custeados pelos agravados. Além disso, tendo sido reconhecida a má fé da posse dos agravados, poderia optar em indenizá-los pelo valor atual das benfeitorias ou pelo seu custo, cuja importância já foi incontroversamente demonstrada, dispensando-se, assim, a necessidade de perícia judicial. Por fim, assenta que a decisão agravada está eivada de vícios, pois carente de fundamentação, além de omissa quanto à imposição do ônus anterior e o entendimento adotado no REsp 1.274.466/SC, submetido ao rito do recurso repetitivo, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Postula a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a determinação de rateio dos honorários periciais. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbra-se parcialmente atendidos os requisitos. Isso porque não assiste razão ao agravante quanto à tese de nulidade da decisão, pois a controvérsia relativa aos ônus da perícia foi devidamente apreciada, de forma expressa, clara e concatenada, ainda que contrária ao seu interesse, razão pela qual não há se falar em omissão ou obscuridade. Veja-se: [...] o acórdão de id 70082955 deu parcial provimento à apelação interposta para "determinar que as benfeitorias necessárias sejam apuradas em liquidação de sentença, bem como o eventual valor correspondente à indenização por elas devida, mediante a realização de prova pericial, e que o valor dos aluguéis devidos a título de lucros cessantes sejam apurados também na fase de liquidação". Nessa linha, não há como impor o ônus de arcar com os honorários periciais a apenas uma das partes, devendo o valor ser arcado por ambas, haja vista que credoras/devedoras mutuamente, pois o valor das eventuais benfeitorias é devido a Ramiro e Lucia (autores/reconvindos), enquanto o valor dos alugueis é devido a Jurandir (réu/reconvinte). Ante o exposto, determino a realização de perícia técnica, cujas despesas deverão ser rateadas entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. [...] Após, intime-se o perito para ofertar proposta de honorários, cuja despesa será rateada entre as partes, na proporção de 50% para cada, pelas razões já expostas. Como se vê, as questões necessárias ao deslinde do tema foram apreciadas, tendo o magistrado consignando que as despesas da perícia da fase de liquidação de sentença deveriam ser rateadas, pois as partes são devedoras reciprocamente. Não obstante, o magistrado, ao julgar o litígio, deve se manifestar sobre as questões debatidas, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado, contudo, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Da mesma forma, não prospera a alegação do agravante de que a ordem de rateio dos honorários periciais em liquidação de sentença teria violado o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, formada por decisão anterior que teria imposto aos agravados os ônus da prova pericial requerida para comprovar a existência e extensão das benfeitorias. Inicialmente, o agravante se equivoca quanto aos institutos jurídicos invocados, já que ato jurídico perfeito se refere àquele já realizado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou; e a coisa julgada, quando a parte repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, o que não se verifica na hipótese. De fato, o que realmente pretende é o reconhecimento da ocorrência de “preclusão pro judicato”. No entanto, não se verifica no caso a prolação anterior de decisão sobre matéria, que impeça nova apreciação pelo julgador. Afinal, os ônus da perícia na fase de conhecimento, cuja responsabilidade recai sobre o requerente da prova, não se confunde com os da perícia necessária à liquidação de sentença, que segue a sorte da sucumbência definida no título. Logo, em se tratando de fases e critérios diferentes, não há falar em preclusão pro judicato. Por fim, a alegação recursal de que a perícia poderia ser dispensada, porque, tendo sido reconhecida a má fé da posse dos agravados, poderia optar em indenizá-los pelo custo das benfeitorias, ao invés do seu valor atual, não subsiste. Primeiro, porque, ao contrário do alegado, há controvérsia quando ao custo das benfeitorias havidas no imóvel. Segundo, o acórdão liquidando impôs expressamente que a existência e o valor das benfeitorias necessárias fossem apuradas em liquidação de sentença (no1239245). Confira-se: No entanto, não obstante o reconhecimento do fato de que os autores requereram expressamente a produção da prova pericial e não depositaram em juízo os honorários devidos, caracterizando-se, assim, desistência tácita da prova técnica, é possível verificar, dos autos, a existência de outros elementos de convicção pela ocorrência das aludidas benfeitorias realizadas. Os autores anexaram à inicial diversas cópias de recibos, cupons e notas fiscais de gastos com material de construção e mão de obra relativos ao imóvel em comento, além de fotografias (ID 12528559, ID 12528560, ID 12528661 e ID 12528562). De outro lado, o réu não nega, de forma peremptória, a existência de benfeitorias, pleiteando, inclusive, nos termos do art. 1.222 do CC, que a quantia a ser eventualmente indenizada seja aferida pelo valor de custo da obra, apresentando planilha de gastos com fundamento na documentação inicial acostada aos autos pelos autores e em documentos constantes de outro processo judicial em que contendem as partes (ID 12528599, ID 12528601 e ID 12528602). Também é possível constatar do “Laudo de Avaliação de Imóvel Urbano para Locação”, apresentado pelo réu/reconvinte, que o imóvel objeto da controvérsia “possui estrutura geral em alvenaria, padrão de acabamento bom e bom estado de conservação”, estando “dentro do padrão construtivo encontrado na cidade. Considerando as condições de mercado e os atributos particulares do imóvel avaliando, este é classificado como de “LIQUIDEZ ALTA, PARA EFEITO DE LOCAÇÃO”. Do resultado da aludida avaliação, estimou-se o valor locatício médio em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (ID 12528598). Assim, a manutenção do entendimento exposto na sentença, neste tópico, a meu sentir, levaria ao enriquecimento sem causa do réu, de todo vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que, diversamente do que consignado na decisão questionada, há elementos nos autos que sugerem ter havido um melhoramento no terreno que implique na sua valorização e aproveitamento para uso futuro. Dessa forma, diante da posse reputada de má-fé mantida pelos autores e da existência de benfeitorias realizadas, imperioso reconhecer a existência do direito à indenização referente àquelas classificadas como necessárias. Tal apuração, contudo, pode ser feita na fase de liquidação de sentença, ocasião em que, realizada a perícia judicial, poderá se concluir pela existência ou não das mencionadas benfeitorias, qual seu tipo e, se for o caso, qual montante devido aos autores a título de indenização. Vejam-se, a propósito: [...] Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando em parte a respeitável sentença, determinar que as benfeitorias necessárias sejam apuradas em liquidação de sentença, bem como o eventual valor correspondente à indenização por elas devida, mediante a realização de prova pericial, e que o valor dos aluguéis devidos a título de lucros cessantes sejam apurados também na fase de liquidação. É como voto Assim, não é possível, na fase de liquidação de sentença, alterar o teor do título executivo (art. 509, parágrafo 4o, CPC). Por outro lado, depreende-se dos autos originais, que, ao dar provimento ao apelo dos agravados, o Tribunal redistribuiu os ônus de sucumbência, para condená-los à proporção de 60% das custas e dos honorários (decisão dos embargos em apelação - ID 70082966) Segundo o entendimento do STJ, “é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais”. (REsp 1519445/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Desse modo, a sucumbência da execução deve seguir a da ação de conhecimento, de modo que, sendo recíproca, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes na mesma proporção em que fixados no título. Nesse sentido, já decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. PAGAMENTO. 1.- Tendo a sentença determinado que o valor a ser pago pelo devedor fosse apurado em liquidação de sentença por arbitramento, e tendo, ainda, repartido os ônus, em virtude da sucumbência recíproca, cabe a ambas as partes o pagamento dos honorários do perito. 2.- Recurso Especial improvido. (REsp 830.025/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010 – G.n.) Assim, seguindo a ratio do entendimento do STJ, inclusive da tese consolidada no REsp 1.274.466/SC, o agravante somente poderia ser responsável pelo pagamento de 40% das despesas com os honorários periciais, e não a 50% como imposto na decisão agravada. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso Intimem-se, inclusive os agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).